Tribunal: TCU
Processo: 012.586/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Esporte em razão de Omissão no dever de prestar contas, Lei de Incentivo ao Esporte, que teve por objeto Realização de um passeio ciclístico com a participação de público estimado de até 4.000 pessoas. (no da TCE no sistema: 103/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 5404/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em dar quitação à Federação de Ciclismo do Estado do Rio de Janeiro e ao Sr. Rodrigo Lopes Rocha, ante o recolhimento integral do débito solidário e das multas individuais que lhes foram imputadas por meio dos subitens 9.2 e 9.3 do Acórdão 43/2024-TCU-Segunda Câmara , Sessão Ordinária de 23/1/2024, Ata no 1/2024; e arquivar o processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 012.586/2021-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Federacao de Ciclismo do Estado do Rio de Janeiro (29.510.575/0001-36); Rodrigo Lopes Rocha (XXX.759.857-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Especial do Esporte (extinto). 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.